Tribunal: TJMT
Processo: 1029853-33.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029853-33.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Posse e Exercício, COVID-19]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), BRUNO HENRIQUE MOREIRA LIMA - CPF: 947.645.222-68 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO — PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA EFETIVAÇÃO DA POSSE — PRESENTE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL — MEDIDA DE PREVENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DA COVID-19 (DECRETO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ Nº 7.9000 DE 09 DE MAIO DE 2020) —
ILEGALIDADE DA AUTORIDADE COATORA NÃO CONSTATADA –
SENTENÇA RETIFICADA
- RECURSO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação interposto pelo Município de Cuiabá-MT em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que concedeu a segurança nos autos da Ação Mandamental impetrada por BRUNO HENRIQUE MOREIRA LIMA contra ato do Prefeito Municipal de Cuiabá e do Secretário Municipal de Educação de Cuiabá, para determinar a autoridade coatora que proceda com a posse do impetrante no cargo de Técnico em Manutenção e Infraestrutura – Auxiliar de Serviços Gerais (ASG), e via de consequência, julgou o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do NCPC/2015. ID.: 91291975.

O Município de Cuiabá se insurge refutando que haja arbitrariedade de sua parte, tampouco, há direito líquido e certo do apelado a ser tutelado, ressaltando a necessidade de vinculação ao edital do certame.

Alega que durante todas as fases do concurso – dentre as quais se encontra a fase de entrega de documentos pelos candidatos aprovados – o Apelada permanece vinculada aos termos do Edital do Concurso, de modo que cabe ao candidato aprovado no número de vagas realizar a entrega de todos os documentos previstos no Edital, no prazo e na forma prevista naquele, não cabendo inovações nesse ponto
.

Argumenta que
pelo princípio da vinculação ao edital, não cabe à Apelante aceitar documentos entregues por via não estabelecida no edital do concurso, sob pene, inclusive, de ferir a isonomia que deve ser garantida a todos os candidatos.

Diante do exposto, requer a reforma da sentença, para denegação da ordem.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Flávio Cezar Fachone,
opina pelo desprovimento do vertente recurso de apelação e pela ratificação da r. sentença sob reexame.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

“ISTO POSTO, ante as razões acima aduzidas, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada para determinar a autoridade coatora que proceda com a posse da impetrante no cargo de Técnico em Manutenção e Infraestrutura – Auxiliar de Serviços Gerais (ASG), e via de conseq.”
(id.
91291977
)

Extrai-se dos autos que, na data de 20 de março de 2020 foi publicado o Decreto do Município de Cuiabá nº 7.849, que
“
Dispõe sobre a decretação de situação de emergência e estabelece medidas temporárias, emergenciais e adicionais aos Decretos nº 7.839, de 16 de março de 2020, nº 7.846, de 18 de março de 2020 e nº 7.847, de 18 de março de 2020, de
prevenção de contágio pelo Novo Coronavírus
(COVID-19), no âmbito do Município de Cuiabá, e dá outras providências
.”.

Posteriormente, em 9 de maio de 2020, publicou-se o Decreto do Município de Cuiabá nº 7.900, que transcrevo na parte de interesse ao caso:

“(...) Art. 4º Ficam suspensos enquanto perdurar o estado de emergência, estabelecido mediante o Decreto nº 7.849 de 20 de março de 2020:

[...]

VII – Nomeações de servidores aprovados em Concurso Público, exceto nos casos de atividades essenciais para atendimento das atividades essenciais, conforme disposto no artigo 1º [...].

Pois bem.

BRUNO HENRIQUE MOREIRA LIMA
foi
aprovado no cargo de Técnico em Manutenção e Infraestrutura - Auxiliar de Serviços Gerais (ASG), sendo classificado em 11º lugar vagas destinadas à ampla concorrência do cargo pleiteado, por meio do Concurso Público - Edital nº 002/PMC/SME/2019. Aduziu, ainda, ter ocorrido a sua preterição em razão da prorrogação de contratos temporários, ferindo assim seu direito líquido e certo.

O impetrado foi nomeado por meio do Ato GP nº 117/2020 e convocado para posse por meio do Ato GP nº 118/2020. Contudo, pelo teor das suas alegações constantes da inicial, após providenciar toda a documentação necessária para a posse, não logrou êxito em finalizar o procedimento junto a Secretaria Municipal de Educação, em decorrência da entrada em vigor do Decreto Municipal nº 7.849/2020, que decretou situação de emergência no Município de Cuiabá.

Nesse contexto, não se pode afirmar que se trata de ato ilegal ou com abuso de poder a postergação, em situação excepcionalíssima e momentânea, da conclusão posse dos candidatos aprovados dentro do número de vagas para provimento dos cargos previstos nos certames, tampouco a ausência de disponibilidade de informações sobre o assunto.

Na hipótese dos autos, não vislumbro,
a priori
, qualquer ilegalidade no ato praticado pelo apelante, não havendo que se falar em direito líquido e certo do apelado em ser empossado, em razão da situação emergencial pela pandemia do COVID-19 que justifica as medidas que foram tomadas pela administração pública com supedâneo na conveniência e oportunidade.

Desta feita, é cediço que houve a suspensão, durante o estado de emergência, da nomeação de servidores aprovados em concursos públicos, exceto nos casos de atividades essenciais.

Sob esse aspecto, é certo que se trata de situação temporária e, tão logo a crise seja ultrapassada e o estado de emergência revogado, as convocações para posse e novas nomeações seguirão seu rito procedimental em normalidade.

Dessa forma, não há ato ilegal ou abusivo que pudesse autorizar o deferimento da segurança, porquanto a prorrogação do prazo para efetivação da posse da apelado ocorreu em virtude de situação excepcionalíssima ocasionada pela pandemia da Covid-19, sendo devidamente publicado pelo ente público municipal acerca dos atos pertinentes ao concurso.

A finalidade do mandado de segurança é a proteção de direito líquido e certo, consoante está no artigo 5º, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil e tem como pressuposto a existência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia.

Nas palavras de Castro Nunes:

(...) direito provado de plano, documentalmente, sem necessidade de provas complementares, nem maior debate elucidativo dos fatos
. (Do mandado de segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público. 8. ed. atual. por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 65); ou nas de Hely Lopes Meirelles:
o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua existência for duvidosa, se sua extensão ainda não estiver delimitada, se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais
. (Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. 36. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, pp. 36/37).

Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso interposto pelo ente público municipal e denegar a segurança.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Os fundamentos do reexame são os mesmos proferidos na análise da apelação interposta pelo
MUNICÍPIO DE Cuiabá-MT.

Em sede de reexame,
RETIFICO
a sentença objurgada
para dar provimento ao recurso interposto pelo ente público municipal e denegar a segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023